Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-87.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Não tendo o exequente/apelante observado o que preconiza o princípio da dialeticidade previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, o recurso não pode ser conhecido.
2. O exequente, por sua vez, interpôs apelação aduzindo tese jurídica diversa, alegando que “o requerido não foi citado, mas não há responsabilidade ou desídia do autor”. Não há uma linha sequer nas razões recursais rebatendo o único fundamento jurídico da sentença, qual seja a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da não localização de bens penhoráveis.
3. Negou-se conhecimento ao apelo.